Tribunal: TJDFT
Processo: 0006501-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. CONFIGURADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de comprovar que o réu praticou o tráfico ilícito de entorpecentes, impondo-se a condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. Não se reconhece o benefício do "Tráfico Privilegiado" a pessoa que se dedica a atividades criminosas, mesmo que tais informações sejam colhidas do interrogatório do próprio acusado, pois, já foi merecedor de outro benefício, o da própria confissão. Além do mais, na hipótese, a quantidade do tóxico apreendida foi significativa - 1Kg de haxixe, maconha, dinheiro em espécie e acessórios relacionados para o comércio do produto. Precedentes.
3. A pena pecuniária compõe o preceito secundário do tipo penal incriminador, não havendo margem de discricionariedade da sentenciante quanto à sua exclusão por se tratar de norma de caráter impositivo. Nada obstante, caberá ao Juízo da Vara de Execuções Penais a análise da isenção de custas processuais, porquanto essa é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do apenado.
4. Recurso desprovido.